Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Demonstrado nos autos que o réu perseguiu insistentemente a vítima, fazendo com que ela se sentisse ameaçada e abalando a sua integridade psicológica, o que repercutiu sobremaneira em sua esfera de liberdade ou privacidade, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal, sendo impossível o acolhimento do pleito absolutório, seja por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Incabível a tese defensiva de absolvição do acusado em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas. A despeito de os fatos terem sido perpetrados contra a vítima em igual contexto fático, descabe falar em aplicação do princípio da consunção, pois, além de tutelarem bens jurídicos distintos, o descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de perseguição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. Haja vista a natureza distinta da pena privativa de liberdade atribuída a cada um dos delitos, correta a incidência da regra do concurso material. A reincidência justifica a fixação do cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, e 3o, do Código Penal. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva (risco à garantia da ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima), notadamente diante do extenso histórico de condenações definitivas do réu e sua recidiva tão logo posto em liberdade, inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.